Tribunal: TCU
Processo: 003.576/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10509/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022: 1. Processo TC- Processo 003.576/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Sousa Almeida (XXX.012.263-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras/MA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Jenipapo dos Vieiras/MA, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 44.